Tribunal: STJ
Processo: 0747418-53.2023.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037316 - AL (2025/0336977-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS ALMEIDA AMARAL SANTOS - AL017697
CARLOS ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, - RS108321
CARLOS ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, - RS001083
AGRAVADO
: BMG SEGURADORA S.A
ADVOGADO
: RAFAEL RAMOS ABRAHAO - MG151701
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE
CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO
DO NCPC.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA.
CONTRATAÇÃO
DE
PECÚLIO
INDIVIDUAL
COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
DEVIDAMENTE MAJORADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do CPC, porquanto o Tribunal de origem
art. 1.022
decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando
encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Assim, rever as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório
dos autos e do contrato firmado entre as partes, o que é vedado em
razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3.
A Segunda Seção, no julgamento do AgInt nos
concluiu ser devida a majoração da verba
EREsp n. 1.539.725/DF,
honorária sucumbencial, nos termos do
§ 11, do NCPC, quando
art. 85,
estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
Documento eletrônico VDA52214711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 8c1fdb80-92ad-4a47-83a9-8bf15f6ffc0c

decisão recorrida publicada a partir de
quando entrou em
18/3/2016,
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios
desde a origem no feito em que interposto o recurso (Rel. Ministro
Antonio Carlos Ferreira, DJe de
.
19/10/2017)
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
04/11/2025
10/11/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52214711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 8c1fdb80-92ad-4a47-83a9-8bf15f6ffc0c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037316 - AL (2025/0336977-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS ALMEIDA AMARAL SANTOS - AL017697
CARLOS ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, - RS108321
CARLOS ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, - RS001083
AGRAVADO
: BMG SEGURADORA S.A
ADVOGADO
: RAFAEL RAMOS ABRAHAO - MG151701
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE
CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO
DO NCPC.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA.
CONTRATAÇÃO
DE
PECÚLIO
INDIVIDUAL
COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
DEVIDAMENTE MAJORADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do CPC, porquanto o Tribunal de origem
art. 1.022
decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando
encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Assim, rever as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório
dos autos e do contrato firmado entre as partes, o que é vedado em
razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3.
A Segunda Seção, no julgamento do AgInt nos
concluiu ser devida a majoração da verba
EREsp n. 1.539.725/DF,
honorária sucumbencial, nos termos do
§ 11, do NCPC, quando
art. 85,
estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
Documento eletrônico VDA51960933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:19
Código de Controle do Documento: 27fadccd-59fe-4f69-9767-3b0fda1c8075

decisão recorrida publicada a partir de
quando entrou em
18/3/2016,
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios
desde a origem no feito em que interposto o recurso (Rel. Ministro
Antonio Carlos Ferreira, DJe de
.
19/10/2017)
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANTONIO RIBEIRO DA
SILVA (ANTONIO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alíneas
e
da CF, em face de acórdão proferido pelo
art. 105,
a c,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, assim ementado:

DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE
PECÚLIO INDIVIDUAL COMPROVADA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes
os pleitos autorais, condenando a parte autora ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor corrigido da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em dicussão: (i) analisar a validade do negócio
jurídico objeto da lide; (ii) averiguar a existência de danos morais
indenizáveis no caso; e (iii) verificar o direito da parte autora à restituição
dos valores descontados de seu benefício previdenciário em razão do
negócio jurídico impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Instrumento contratual devidamente subscrito pela parte autora
juntado aos autos pela empresa recorrida, no qual há menção ao valor
de contribuição inicial e expressa solicitação da parte consumidora para
a sua inscrição no plano contratado, evidenciando que o caso dos autos
diz respeito às consequências do exercício da autonomia privada das
partes.
4. Ausência de impugnação pela parte autora sobre a assinatura
constante do documento apresentado, bem como de qualquer prova
capaz de sustentar a ilegalidade do contrato que originou o débito
impugnado, impondo-se o reconhecimento da validade do negócio
jurídico e, por conseguinte, da licitude dos descontos efetuados pela ré,
Documento eletrônico VDA51960933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:19
Código de Controle do Documento: 27fadccd-59fe-4f69-9767-3b0fda1c8075

em conformidade com o exercício regular de direito, nos termos do
I, do Código Civil.
art. 188,
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.

No presente inconformismo, defendeu a inaplicabilidade dos óbices à
admissão do apelo nobre.
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, ANTONIO alegou a violação dos arts. 85, 373
e 1.022 do NCPC, 188 do CC ao sustentar que
acórdão recorrido incorreu em
(1)
flagrante omissão ao deixar de analisar a tese de venda casada, ponto central da
controvérsia;
a conduta da instituição financeira é abusiva porque caracteriza venda
(2)
casada;
não era o caso de majoração dos honorários sucumbenciais pelo acórdão
(3)
recorrido.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou sobre
todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Contudo, o Tribunal de origem foi claro ao consignar que não se denota
qualquer prova capaz de sustentar a ilegalidade do contrato que originou o débito
impugnado, de modo que os descontos apontados na conta da parte autora caracterizam-
se como lícitos.
Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
Documento eletrônico VDA51960933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:19
Código de Controle do Documento: 27fadccd-59fe-4f69-9767-3b0fda1c8075

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES AFASTADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA
DOS
AUTOS.
APLICAÇÃO
DA
ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. DISCUSSÃO
SÚMULA 7/STJ.
DO
VALOR.
PROPORCIONALIDADE
RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.229.195/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da legalidade da conduta da instituição financeira
O Tribunal de Justiça consignou a legalidade do contrato firmado entre as
partes e, portanto, a licitude dos descontos apontados na conta da parte autora.
Por oportuno, transcreve-se:

Portanto, tendo a parte consumidora assinado a proposta que dá início
ao contrato de seguro e inexistindo oposição da seguradora à adesão
daquela, entende-se que a relação jurídica entre as partes está
comprovada.
Ademais, não se denota qualquer prova capaz de sustentar a ilegalidade
do contrato que originou o débito impugnado, de modo que os descontos
apontados na conta da parte apelante caracterizam-se como lícitos, tais
como reconhecido na sentença atacada. (e-STJ, fl. 244)

Documento eletrônico VDA51960933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:19
Código de Controle do Documento: 27fadccd-59fe-4f69-9767-3b0fda1c8075

Assim, rever as conclusões quanto ao ponto demandaria, necessariamente,

reexame do conjunto fático-probatório dos autos e do contrato firmado entre as partes, o
que é vedado em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

(3) Da majoração dos honorários sucumbenciais
A Segunda Seção, no julgamento do AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF,
concluiu ser devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85,
§ 11, do NCPC, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:
a) decisão recorrida publicada a partir de
quando entrou em vigor o novo
18/3/2016,
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (Rel. Ministro Antonio
Carlos Ferreira, DJe de
.
19/10/2017)
Desta feita, considerando que estão presentes todos os requisitos
mencionados, forçoso reconhecer que o Tribunal de Justiça aplicou corretamente o
previsto no
§ 11, do NCPC, ao majorar os honorários advocatícios em desfavor
art. 85,
da recorrente.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em desfavor da parte autora, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA51960933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:19
Código de Controle do Documento: 27fadccd-59fe-4f69-9767-3b0fda1c8075

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.037.316 / AL
Número Registro: 2025/0336977-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07474185320238020001 7474185320238020001
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS ALMEIDA AMARAL SANTOS - AL017697
CARLOS ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, - RS108321
CARLOS ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, - RS001083
AGRAVADO
: BMG SEGURADORA S.A
ADVOGADO
: RAFAEL RAMOS ABRAHAO - MG151701
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - VENDAS CASADAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA52208897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:50:34
Código de Controle do Documento: 5132794d-6f73-4224-9070-f9118478a653

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:50:34
Código de Controle do Documento: 5132794d-6f73-4224-9070-f9118478a653